Tribunal: TJDFT
Processo: 0728907-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728907-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LOURDES DE SOUSA SUTARELLI AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravante requereu o benefício da justiça gratuita. Acentuo que a simples declaração de hipossuficiência não estabelece uma presunção absoluta, mas sim relativa quanto ao seu conteúdo, destacando que o referido artigo não foi recepcionado pela nova ordem constitucional; isso porque a própria Carta Magna de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXIV, relativizou a exegese de tal dispositivo legal, exigindo que haja comprovado inequivocamente a condição econômica do candidato a tal benesse legal. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao recorrente para que comprove sua condição de hipossuficiente, necessária ao deferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, ou recolher as custas judiciais, no prazo supracitado, sob pena de não recebimento do recurso. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2021 16:13:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora